Tribunal: TJMT
Processo: 8010149-83.2014.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010149-83.2014.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO PIMENTEL - CPF: 896.849.741-91 (RECORRIDO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
8010149-83.2014.8.11.0053
– Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger - MT.

RECORRENTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
MARCIO PIMENTEL.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE PONTAL DA GLÓRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – CONSTANTE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS ANOS DE 2013 E 2014 – APRESENTAÇÃO DE PEÇA INICIAL DESCREVENDO FATOS GENÉRICOS COM INDICAÇÃO DE INÚMEROS PROTOCOLOS UTILIZADO EM OUTRAS DEMANDAS IDÊNTICAS – FALTA EFETIVA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
decorrentes de interrupção de fornecimento de energia elétrica indevidamente no imóvel da parte recorrida,
em virtude da interrupção indevida do fornecimento de energia na unidade consumidora da parte recorrida durante os anos de 2013 e 2014.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Incompetência jurisdicional do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial.

2. Mérito.

2.1. Inexistência de conduta ilícita e da ausência de prova dos alegados danos morais.

2.2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, fundada na necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, pois nos autos existem documentos que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

2.
Mérito.

2.1.
Inexistência de conduta ilícita e da ausência de prova dos alegados danos morais.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, isto porque, da análise dos autos, verifico que não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, em razão de que os fatos são descritos de forma genérica, indicando protocolos idênticos aos descritos em outras demandas, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNIDADE RURAL DE PONTAL DA GLÓRIA - MENÇÃO AOS MESMOS PROTOCOLOS EM DIVERSAS AÇÕES - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência durante os anos de 2013 e 2014.

2. Nota-se que as provas carreadas a exordial são as mesmas utilizadas nas outras ações idênticas propostas contra a concessionária de energia elétrica, pois se utilizam dos mesmos números de protocolos de reclamações administrativas situação que torna questionável o seu valor probatório.
3. Ademais, os fatos narrados na inicial são demasiadamente imprecisos, não especificam a natureza (oscilação, interrupção, demora no restabelecimento), com indicação de quanto tempo duraram as supostas falhas no fornecimento de energia.

4. Ressalte-se que as alegações autorais poderiam ser corroboradas por prova testemunhal ou documento, tal como reportagens, fotografias ou vídeos, as quais inexistem nos autos.

5. Assim sendo, afirmando a empresa concessionária a ausência de suspensão do serviço essencial na unidade consumidora do autor no período mencionado e ante a impossibilidade de produção de prova negativa, competia ao autor à comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 8010103-94.2014.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

Por esta razão, penso que os recorrentes deveriam, ao longo da instrução processual, fazer prova mínima quanto aos fatos alegados na peça exordial, pois a simples juntada da fatura de energia elétrica em seu nome, por si só, não é suficiente para fins de se reconhecer o direito indenizatório pleiteado.

2.2.
Combate o valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, afastei a ocorrência de danos morais e materiais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021